Tribunal: STF
Processo: ARE 1358911
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO INTERNO CRIME. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. CASO CONCRETO. REJEIÇÃO DA TESE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PROCURADORES REGULARMENTE INTIMADOS. PRESENÇA DE MANIFESTAÇÃO DOS ADVOGADOS. CIÊNCIA DA SENTENÇA DE RESTAURAÇÃO EXARADA EM PRIMEIRO GRAU. VERIFICAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIDADE. PEÇAS DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO NÃO RESTAURADAS. ACOLHIMENTO DAS RAZÕES DE AGRAVO NESSE PONTO. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVA JUNTADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.



    1. '[...] independentemente do grau da nulidade, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, ‘nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.’ É a consagração, entre nós, do princípio do prejuízo, também conhecido pela expressão pas de nullité sans grief' (RHC 96.345/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 01/04/2019).



    2. Verificado que o réu foi intimado da sentença de restauração de autos exarada em primeiro grau, deve ser afastada a alegação de nulidade do feito sob o argumento de ausência de ciência do ato.



    3. Constatado que, durante todo trâmite processual, o réu esteve devidamente representado por advogado, rejeita-se a alegação de irregularidade na sua representação, notadamente quando não demostrado prejuízo para sua defesa.



    4. Pendente análise de agravos aos Tribunais Superiores e apurado o extravio das razões dos recursos especial e extraordinário, impõe-se a correspondente restauração, possibilitada a juntada das respectivas peças pelo recorrente.



    5. Agravo interno conhecido e parcialmente provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente